Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734159-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Letícia Belém Gomes Embargado: Fábio José Torres Ciraulo D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Letícia Belém Gomes contra a decisão que indeferiu o requerimento liminar pleiteado pela ora embargante (Id. 41063009). A embargante argumenta em suas razões (Id. 41204246), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão, pois deveria ter promovido a aplicação, por analogia, do art. art. 58, inc. III, da Lei no 8.245/1991, no que se refere ao valor da causa. Também aduz que houve obscuridade em relação ao exame do “erro de fato” perpetrado pela sentença rescindenda, relativamente ao estabelecimento de relação jurídica por meio de contrato de locação referido e à ausência de esbulho possessório, devendo ser admitida, ainda, a juntada de novos documentos. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes, para que a decisão embargada seja reformada e deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo e posteriormente provido o agravo de instrumento. Nas contrarrazões aos embargos de declaração o embargado requer o desprovimento do recurso e a imposição de multa por litigância de má-fé (Id. 41811685). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração, não havendo grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A obscuridade consiste em imprecisão semântica apta a dificultar ou até mesmo impossibilitar a compreensão da decisão, hipótese em que os embargos de declaração serão admissíveis para que a situação seja esclarecida. No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente todas as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. A ausência manifesta de equívoco em relação à fixação do valor da causa e a inexistência, a princípio, de erro de fato no que diz respeito à posse do bem imóvel em questão foram detidamente examinadas e fundamentadas, senão vejamos (Id. 41063009): “Na presente hipótese as questões a serem examinadas dizem respeito à manifesta violação de norma jurídica relativa à definição do valor da causa e a erro de fato concernente à ausência de esbulho possessório. A mera interpretação da legislação, de modo diverso do pretendido pela demandante, no entanto, não configura manifesta violação de norma jurídica nos termos do art. 966, inc. V, do CPC. Nesse sentido é o entendimento consolidado no enunciado no 343 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, ao dispor que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: AÇÃO RESCISÓRIA. PRETERIÇÃO ILEGAL. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. MATÉRIA DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA. IMPROCEDÊNCIA. 1. A violação da lei que autoriza o remédio extremo da ação rescisória é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei, o que não ocorreu no caso em tela, em que o julgado rescindendo não reconheceu o direito à promoção em ressarcimento de preterição ilegal, porque o autor não comprovou que, à época, a despeito da promoção de candidato mais moderno no posto, preenchia todos os requisitos exigidos pela lei para ingresso na graduação superior. 2. Pedido rescisório improcedente. (Acórdão no 1020440, 20160020386505ARC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2017, publicado no DJE: 02/06/2017, p. 150-151) (Ressalvam-se os grifos) EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CABIMENTO DA AÇÃO RESCISÓRIA. INJUSTIÇA. INTERPRETAÇÃO. 1. Não se encontrou qualquer dos vícios a que alude o artigo 535 do Código de Processo Civil. Os pontos questionados foram devidamente esclarecidos e a prestação jurisdicional foi entregue de forma completa. 2. A via excepcionalíssima da ação rescisória não se abre pela injustiça se não houver violação ao direito objetivo. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento segundo o qual não constitui violação literal da lei, para esse efeito, a que decorre de sua interpretação razoável, de um de seus sentidos possíveis, se mais de um for admitido. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão no 674764, 20120020188497ARC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/05/2013, publicado no DJE: 08/05/2013, p. 47) (Ressalvam-se os grifos) No que diz respeito à definição do valor da causa pela sentença rescindenda, não houve manifesta violação às regras fixada pelos incisos do art. 292 do CPC. Basta observar que o valor do bem imóvel a ser objeto de reintegração de posse equivale ao montante equivalente ao proveito econômico a ser obtido pelo demandante que deduziu a pretensão possessória. Nesse sentido, atente-se às seguintes ementas da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PEDIDO DE PERDAS E DANOS. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ainda que não vislumbrado proveito econômico imediato, o valor da causa nas ações possessórias deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. No caso, o valor da causa foi fixado pelas instâncias ordinárias em montante correspondente ao valor do contrato cujo inadimplemento deu origem à ação de reintegração de posse, acrescido da verba indenizatória pleiteada na inicial, em consonância, portanto, com o entendimento desta Corte. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 512.286/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 27/8/2019.) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.169/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.) (Ressalvam-se os grifos) Nesse contexto, as alegações articuladas pela demandante revelam apenas o descontentamento com a definição do valor da causa, o que não se confunde com a hipótese de manifesta violação de norma jurídica (art. 966, inc. V, do CPC). A hipótese de erro de fato (art. 966, inc. VIII, do CPC) não pode ser igualmente confundida com o descontentamento em relação à solução do mérito da demanda pela sentença rescindenda. Com efeito, merece destaque a peculiaridade de que a posse, ato-fato real, envolve questão eminentemente fática e requer seja procedida a análise da conduta do possuidor, justamente aquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem (corpus) com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade (art. 1196 combinado com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil). No caso em deslinde a autora alega que figura na posição de locatária em relação ao bem imóvel que foi objeto de ação de reintegração de posse. No entanto, consta nos autos apenas o instrumento negocial celebrado com a sociedade empresária Mateus Empreendimentos Imobiliários Ltda (Id. 40165928), que não se confunde com o réu (Fabio Jose Torres Ciraulo). Além disso, a demandante alega que a ação possessória foi ajuizada por outro sujeito (Edylson). Diante desse contexto, a ausência de correlação entre os fatos e a necessidade de reexame das provas produzidas nos autos do processo originado pela ação possessória não caracterizam mero, em verdade, o aludido erro de fato. O cenário descrito acima demonstra a impossibilidade de concessão da tutela de urgência pleiteada, sobretudo por se tratar de medida excepcionalíssima em decorrência da sua aptidão para mitigar os efeitos da coisa julgada, cuja proteção, aliás, é reforçada pela Texto Constitucional (art. 5o, inc. XXXVI). Por essa razão os elementos probatórios coligidos unilateralmente aos presentes autos são insuficientes para justificar o deferimento da tutela cautelar pretendida, à vista da ausência do requisito de plausibilidade da situação descrita pela autora. Assim, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente as repercussões da pretensão deduzida pelo autor.” No caso em exame a embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta às hipóteses de omissão ou obscuridade. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, o embargado requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, mas sequer indicou a hipótese que justificaria, em tese, a aplicação da aludida multa. Em verdade, os presentes embargos de declaração são os primeiros manejados pela embargante, não tendo havido conduta que possa ser ajustada a uma das hipóteses ensejadoras da aplicação de multa por litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, e incisos, do CPC. Pelas razões expostas afigura-se ausente omissão a ser suprida ou obscuridade a ser esclarecida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator